Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-61.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo e Constitucional. Agravo de instrumento. Horário especial. Servidora com dependente pessoa com deficiência. Redução de 50% da jornada de trabalho. Tutela de urgência. Necessidade atestada por junta médica oficial. Portaria que não pode restringir direito previsto em lei. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de Instrumento interposto pelo requerido em face da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a Administração Pública adote, no prazo de cinco dias, as providências administrativas necessárias para que a servidora cumpra 50% da sua carga horária, conforme já reconhecido administrativamente por perícia médica, sob pena de multa.
2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 81024023).
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 80968267).
4. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a tutela coincide com o pedido de mérito e esgota o objeto da ação, em violação ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, além de alegar ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Pugna pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida.
5. Em contrarrazões, a requerente sustenta que a legislação restritiva à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública (Lei no 9.494/1997) deve ser interpretada restritivamente e que a demanda não versa sobre atribuição de vencimentos ou vantagens, mas sobre a efetivação de direito já reconhecido administrativamente. Argumenta que a própria Administração deferiu a redução de 50% da carga horária, nos termos do art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, para acompanhamento de filho pessoa com deficiência, porém não adotou as providências necessárias à implementação, impondo restrições com base em norma infralegal (Portaria no 1.374/2025). Afirma que o fumus boni iuris decorre do reconhecimento administrativo prévio do direito e que o periculum in mora se configura pela impossibilidade de acompanhamento do tratamento médico e terapêutico do filho, pessoa com deficiência. Aduz que a tutela deferida não esgota o objeto da demanda nem possui caráter irreversível, podendo ser revista a qualquer tempo nos termos do art. 296 do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência que determina o cumprimento de redução de jornada já reconhecida administrativamente possui natureza satisfativa a ponto de esgotar o objeto da ação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.
III. Razões de decidir
7. O direito ao horário especial com redução de até 50% da jornada é assegurado ao servidor que tenha dependente com deficiência, conforme art. 61, §1o, da Lei Complementar no 840/2011, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. No caso, a própria Administração reconheceu o direito após avaliação pericial, de modo que a probabilidade do direito se mostra evidente. A Portaria no 1.374/2025, que impõe aos professores com redução de 50% a obrigação de atuar em carências de substituição, constitui ato regulamentar que não pode criar condições adicionais às previstas em lei. Nesse sentido, esta Turma Recursal já assentou que "8. A Lei Distrital 5.105/2013 estipula que como único critério para a redução da carga horária é ter acumulado vinte anos de regência de classe, em magistério Público. Portanto, não é permitido à norma regulamentadora adicionar requisitos além daqueles previstos em Lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas. Apenas por lei pode o Poder Público restringir lei anterior. É impróprio a restrição de um benefício concedido por uma Lei Distrital, através de Parecer, ou outro tipo de regulamento de hierarquia inferior." (Acórdão 1871776, 0770708-14.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.).
8. A servidora, professora da rede pública do Distrito Federal, teve a necessidade de redução de 50% de sua carga horária atestada por junta médica oficial, para acompanhamento de filho pessoa com deficiência, nos termos do art. 61, §1o, da Lei Complementar no 840/2011. A Administração, contudo, não adotou as providências necessárias à efetivação da medida, o que levou a servidora a buscar tutela judicial. O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela, limitando-se a determinar a efetivação da redução de jornada cuja necessidade foi atestada por junta médica oficial e indeferindo o pedido de permanência na lotação, por envolver questão de organização do quadro de pessoal.
9. Não se verifica afronta ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992. A decisão agravada apenas determinou a efetivação da redução de 50% da carga horária, cuja necessidade foi atestada por junta médica oficial, nos termos do art. 61 da Lei Complementar no 840/2011. A tutela não esgota o objeto da demanda nem implica provimento satisfativo irreversível, podendo ser revista a qualquer tempo conforme o art. 296 do CPC. A decisão de origem, ademais, foi parcial, pois indeferiu o pedido de permanência da servidora na unidade de lotação. O perigo de dano também se mostra presente, porquanto a demora na implementação da jornada reduzida compromete o acompanhamento do tratamento de saúde do dependente pessoa com deficiência, direito de natureza existencial protegido pela Constituição Federal (art. 227) e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009).
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: LC no 840/2011, art. 61, §1o; CPC, arts. 296 e 300; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871776, 0770708-14.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.